Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVAS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda, o benefício deve ser mantido.
4. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
5. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
6. Suscitado excesso de cobrança, o juiz só analisará a alegação se o devedor apresentar o valor que considerar correto e juntar o respectivo demonstrativo (CPC, art. 702, § 3o). A ausência de prova impede o reconhecimento do pleito.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.